Tribunal: CARF
Processo: 10980.909264/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909264/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.570 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
BRASCERAS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.566, de 19 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10980.909262/2013-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909264/2013-11
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.570 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909264/2013-11

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se a compensação de débitos próprios com
crédito de CSLL estimativa decorrente de pagamento indevido ou maior.

Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão de o pagamento indicado como crédito ter sido utilizado
para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. O
acórdão recorrido manteve a não homologação sob o fundamento de que a requerente não
apresentou elemento probatório para comprovar o direito creditório alegado.

Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação, e
aduz, em síntese, que a CSLL apurada sob o regime de estimativa foi negativa; por conseguinte,
em razão de ter efetuado pagamento, teria crédito a recuperar no valor do pagamento efetuado.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório de CSLL no período
de apuração 11/2008.
Alega o contribuinte que “o valor apurado para CSLL para o mês novembro de 2008 foi
negativo de R$ -88.282,50, e o valor efetivamente pago foi de R$ 48.503,23, então o
valor pago a maior foi de R$ 48.503,23, portanto restou um crédito a recuperar de R$
24.572,60 [sic] sendo que tais valores estão declarados na PER/DCOMP
24142.28050.301110.1.3.04-0152”.
A r. decisão de primeira instância analisou a DIPJ e DCTF do contribuinte e apurou, em
síntese, divergência na informação prestada na DIPJ original e retificadora, bem como
que os débitos declarados em DCTF são superiores aos declarados em DIPJ. Veja-se:
A contribuinte apresentou duas Declarações de Rendimentos – DIPJ para o
ano-calendário de 2008, nas datas de 14/10/2009 e 29/07/2011, sob números
1507700 e 1790642. Na primeira Declaração, originalmente entregue, apurou um
montante negativo, de R$ 88.282,50, para a CSLL do mês de novembro,
posteriormente retificado para R$ 31.580,12, também negativo.
Em DCTF, declarou a contribuinte a existência de débitos de estimativa para
todos os meses do ano-calendário de 2008, num total de R$ 345.385,56.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.570 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909264/2013-11

Continuando, a partir dos dados disponíveis na Declaração de Rendimentos
ativa, bem como nas DCTF que se encontram ativas e regulamente processadas,
elaboram-se os seguintes demonstrativos:

A partir dos dados levantados, consolidados acima, conclui-se que:
a contribuinte apurou em DIPJ (Ativa) estimativas devidas nos meses de agosto a
outubro, no total de R$ 148.768,34. Nos meses de agosto e outubro, os valores
dos débitos apurados em DIPJ encontram-se divergentes dos declarados em
DCTF;
declarou em DCTF a existência de débitos para todos os meses do ano-
calendário, de janeiro a dezembro;
o total dos débitos de estimativa declarados em DCTF, de R$345.385,56, mostra-
se divergente e bastante superior ao montante apurado na DIPJ Ativa (R$
148.768,34);
no encerramento anual do período de apuração, indicou a contribuinte em DIPJ
um total de estimativas de R$ 341.369,61, valor este superior ao total apurado
nas fichas das estimativas (R$ 148.768,34), mas inferior ao declarado em DCTF
(R$ 345.385,56).
Especificamente em relação ao mês 11/2008, período referente ao crédito pleiteado, a r.
decisão recorrida colacionou a DCTF desse período, em que consta o débito declarado
de R$ 48.503,23, bem como a vinculação do pagamento indicado pela interessada como
origem do direito creditório pretendido, no valor de R$48.503,23.
Assentou ainda o r. acórdão recorrido que “a comprovação da existência de crédito
junto à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade
administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas
aos cofres públicos importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo
com a legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a
restituição ou compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte”.
Nesse mesmo sentido, pontuou que “não houve por parte da interessada a apresentação
de quaisquer esclarecimentos sobre a existência de débito declarado em DCTF (Ativa),
no valor de R$ 48.503,23, ao qual se encontra vinculado e alocado o recolhimento
efetuado”.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.570 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909264/2013-11

Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode,
nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que
constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O
mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita
Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e certo
para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo,
tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que
sucintamente, o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra
geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte
infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o
qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e
certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
No caso em análise, o contribuinte limita-se a alegar que a CSLL apurada no mês de
novembro/2008 foi negativa de R$ -88.282,50 e que o valor efetivamente pago foi de
R$ 48.503,23, o que ensejaria direito creditório do referido valor pago. Entretanto, para
esse período consta na DCTF débito de R$48.503,23 – o que constitui confissão de
dívida – vinculado a pagamento de igual valor e o contribuinte não apresentou nenhuma
documentação comprobatória para infirmar tal fato, mesmo após o acórdão recorrido ter
salientado que cabe ao contribuinte provar o crédito pleiteado.
Prevalece na espécie a máxima: Allegatio et non probatio quase non allegatio (alegar e
não provar é quase não alegar).
Conforme salientado acima, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a
liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito. Nestes
termos deve ser mantida a não homologação do crédito.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.570 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909264/2013-11

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital